Tribunal: TJMT
Processo: 1013449-55.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013449-55.2019.8.11.0003 CLASSE CNJ -198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MANOEL MESSIAS DA SILVA
APELADOS: MANOEL MESSIAS DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Manoel Messias da Silva (ID no. 58697975)
O Juiz sentenciante declarou a inexistência do débito no valor de R$ 9.380,49 (nove mil, trezentos e oitenta reais, quarenta e nove centavos), desdobrada em duas faturas nos valores de R$ 1.263,60 (um mil, duzentos e sessenta e três reais, sessenta centavos) e R$ 8.116,89 (oito mil, cento e dezesseis reais, oitenta e nove centavos) com vencimento para o dia 30 de novembro de 2019.
Por outro lado, o Juiz a quo julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais, à míngua de negativação ou suspensão no fornecimento de energia elétrica. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência pro rata, bem como arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento por parte do Autor em virtude do benefício da justiça gratuita.
A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apela e, em síntese, defende a legalidade da fatura impugnada, sobretudo porque cumpriu o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010- ANEEL atinente ao procedimento de vistoria do medidor de energia elétrica, tendo sido comprovada a “ligação invertida do medidor do borne”.
Assevera que não foi necessária a retirada do medidor para a análise técnica do INMETRO, já que a burla na medição do consumo era externa e inconteste, podendo ser evidenciada por meio da simples análise da fotografia tirada pelos técnicos que realizaram a vistoria.
Acrescenta que o procedimento adotado não é unilateral, sobretudo porque seus atos gozam de presunção de legalidade.
Sustenta que, mesmo que a adulteração do medidor não tenha sido realizado pelo consumidor, este foi o único beneficiado com o ato lesivo.
Forte nesses argumentos, a parte Ré/apelante pugnou pela reforma da sentença, declarando-se a legalidade da cobrança impugnada (ID no. 58697979).
Devidamente intimado, a parte Autora apresentou as contrarrazões (ID no. 58697984).
Por sua vez, o Autor, MANOEL MESSIAS DA SILVA interpõe recurso de apelação, onde requer a reforma da sentença, uma vez que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica da UC do usuário gera dano moral “pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa” (ID no. 58697982).
A parte Requerida, em contrarrazões ao apelo do Autor, pugna pelo não conhecimento do apelo, ante a ausência de confrontação da decisão recorrida, no mérito requer o desprovimento do recurso (ID no. 58697987).
É o relatório.
D E C I D O
O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Preliminar – Ofensa ao Principio da Dialeticidade
De proêmio, A parte Requerida, em contrarrazões ao apelo do Autor, pugna pelo não conhecimento do apelo, ante a ausência de confrontação da decisão recorrida, no mérito requer o desprovimento do recurso.
A insurgência não procede considerando que inferem-se da petição recursal os motivos da irresignação do Autor/apelante, tanto que foram todos rechaçados em contrarrazões recursais. Ainda, o Recorrente expôs de forma satisfatória os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada tendo o inconformismo se baseado em pontos abordados pela sentença.
Desse modo, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade.
Assim, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço ambos os recursos, e passo a analisar conjuntamente o mérito dos apelos.
Do mérito
O cerne da questão cinge-se em aferir a regularidade dos cálculos de recuperação de consumo dos meses de outubro/2017 a julho/2019 (vinte e dois meses), que gerou as faturas de ID no. 58697038, ambas com o vencimento no dia 30/11/2019, afirmando a ENERGISA estarem de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como a configuração ou não de dano extrapatrimonial.
Da cobrança a título de recuperação de consumo
De início, vale destacar que o caso concreto trata de relação de consumo sendo cabível, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, caracterizando-se a demandada como fornecedora de serviços, enquanto a autora, como destinatário final destes, sustenta a qualidade de consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).
Por força da lei consumerista, revela-se de rigor a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8.079/90.
Pois bem. A questão é tormentosa, pois de um lado envolve a saúde do sistema de prestação do serviço público essencial de energia elétrica, e de outro, usuários de diferentes classes.
Igualmente, relevante destacar que o serviço de fornecimento de energia elétrica é de caráter público, seja prestado diretamente ou através do regime de concessão ou permissão, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, em razão de sua essencialidade para a vida digna do cidadão.
Por oportuno, colho excerto da sentença que bem analisou a matéria:
“(...) O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se o autor é responsável pelo débito no valor de R$ 9.380,49 (nove mil, trezentos e oitenta reais, quarenta e nove centavos), desdobrada em duas faturas nos valores de R$ 1.263,60 (um mil, duzentos e sessenta e três reais, sessenta centavos) e R$ 8.116,89 (oito mil, cento e dezesseis reais, oitenta e nove centavos), cobrado na fatura eventual, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo do autor.
Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado no dia 29 de julho de 2019, no qual consta que o referido equipamento encontrava-se “desvios nos borner do medidor.” (fl.84 – ID 27624836), sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise técnica.
Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, verifico da análise dos termos de ocorrência e inspeção (TOI) juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7o da resolução n. 414/2010 da ANEEL.
A propósito o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada a análise técnica em laboratório.
É certo que a empresa ré colacionou os documentos, todavia, não menos certo é que o autor não fora cientificado conforme determina a norma (...)
Não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade no. 724001 – ID 27624836 que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do INMETRO, não aportou aos autos documento que comprove que o autor tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia.
Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da declaratória” (ID no. 58697975).
Segundo posicionamento consolidado no STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.
O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1.o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora.
Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.
No caso, verifico que, em 29/07/2019, a concessionária apelante realizou inspeção no medidor de energia localizado na residência da parte apelada, sendo constatado “carga invertida no borne”, o que fazia com que a “energia efetivamente consumida não fosse devidamente registrada pelo aparelho de medição” (ID no. 58697959).
Inicialmente, deve ser destacado que a responsabilidade do titular da unidade sobre os débitos relativos ao consumo efetivamente utilizado independe de prova de sua autoria em relação às irregularidades eventualmente constatadas no sistema de medição.
Outrossim, observo que, no caso, não houve a retirada do medidor para ser submetido a AVALIAÇÃO TÉCNICA a ser realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, sendo realizada concreto apenas a inspeção in loco emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção no 720041.
Referido TOI está acompanhado de algumas fotografias do medidor que foram tiradas pela pessoa que realizou a inspeção. Isto é, não houve a análise do equipamento pelo INMETRO.
Em seguida, foi emitida duas faturas nos valores de R$ 1.263,60 (um mil, duzentos e sessenta e três reais, sessenta centavos) e R$ 8.116,89 (oito mil, cento e dezesseis reais, oitenta e nove centavos), ambos com vencimento no dia 30/11/2019, a título de recuperação de consumo.
Nesse ponto, é possível constatar que o procedimento adotado pela empresa distribuidora de energia não obedeceu estritamente ao disposto no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, cujo teor determina a adoção de providências em caso de indício de procedimento irregular.
Os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora Apelante é, de fato, ilegítimo, visto que, embora a parte Autora tenha sido notificada sobre eventual irregularidade, sua apuração foi realizada internamente, por meio de estimativa. Acresce-se a isso, que embora tenha havido a constatação da irregularidade, com a manutenção realizada no local sem necessidade de retirar o medidor para perícia, não há provas de ocorrência do consumo "irreal", apta a legitimar a cobrança em debate, pois, depois de sanada a irregularidade, não foi produzida a devida prova pela Requerida, a exemplo de históricos de faturas posteriores a constatação da irregularidade.
E mais: a concessionária não pleiteou a produção de prova técnica, o que seria fundamental para corroborar as alegações de irregularidade no medidor, de modo a justificar a imputação de dívida a título de recuperação de consumo.
Na verdade, pugnou pelo julgamento antecipado na lide pautada na tese de que o TOI e as fotografias, por si só, justificam a propalada fraude, o que não se pode admitir, na medida em que se trata de prova unilateral, com presunção juris tantum de veracidade.
Nesse sentido, flagrante a ofensa ao que dispõe a Resolução no 414/2010 da ANEEL acerca do assunto, senão vejamos:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; §2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo. (...)
§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.
Ou seja, tudo leva crer que o procedimento que apurou a suposta irregularidade no medidor da UC do autor, foi feito unilateralmente, e, posteriormente, foi utilizado para cobrar o valor final das faturas o montante de R$ 9.380,49 (nove mil, trezentos e oitenta reais, quarenta e nove centavos), o que viola as garantias ao contraditório e à ampla defesa, utilizando como válido trabalho realizado unilateralmente.
A jurisprudência corrobora tal entendimento, a exemplo do aresto abaixo:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO BENEFÍCIO DO AUTOR NO SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
- Na ação em que se busca a declaração de indébito em relação a serviço de fornecimento de energia elétrica, há necessidade de que a concessionária comprove a fraude alegada, a teor do art. 333, II, do CPC. Ademais, por se tratar de relação de consumo, o ônus já estava invertido ope legis, sendo irrelevante a questão da inversão do ônus probatório.
- A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.
- Além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo, o que inocorreu no caso em tela.
- No caso, a inexistência de provas contundentes acerca da fraude, notadamente de prova pericial no medidor, bem como diante da inexistência de alteração substancial do consumo após a troca do medidor, referendada a ratificação da sentença que declarou a inexistência de débito. (Apelação Cível No 70062261094, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 20/11/2014 - sem destaques no original).
E neste sentido, esta Câmara Cível já se posicionou:
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA INÚTIL – DESNECESSIDADE EM RAZÃO DAS DEMAIS PROVAS EXISTENTES - CONFECÇÃO UNILATERAL DE LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - LAUDO IMPRESTÁVEL – AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE - OFENSA AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDIMENTO QUE ABALA A MORAL DE EMPRESÁRIO DO RAMO HOTELEIRO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, o julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, mormente quando a prova pericial requerida não possui o condão de contribuir para a elucidação dos fatos, que ocorreram há muito tempo. Cabe ao Juiz, como destinatário das provas, verificar a necessidade ou não de produção de prova, a fim de firmar a sua convicção. “A condenação à reparação civil é medida que se impõe se demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal.” (AgR 97024/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) Não há que ser minorado o “quantum” indenizatório quanto ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda reflete o caráter pedagógico da condenação. Nos termos do artigo 219 do CPC, bem como do artigo 405 do Código Civil, os juros moratórios decorrentes de atividade contratual tem como marco inicial a citação válida.” (Ap 79563/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).
Com tais considerações, tendo em vista que a Requerida não comprovou, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, as irregularidades apontadas no TOI, este por si só, não é prova suficiente da existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, ônus que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade dos procedimentos por ela adotados no âmbito administrativo, com a consequente declaração de inexistência do débito apurado unilateralmente por aquela.
Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO, "Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu" (in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).
Desta forma, não há que se falar em utilização de energia sem a devida contraprestação, pois resta clara a ilegalidade da cobrança perpetrada pela Requerida/apelante, pelo que o débito em comento deve ser declarado nulo, nos moldes da sentença singular.
Do dano moral
O Autor, MANOEL MESSIAS DA SILVA em seu apelo pugna pela reforma da sentença, uma vez que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica da UC do usuário gera dano moral “pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa” (ID no. 58697982).
Ressalta-se que, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo “revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”(in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).
Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.
É o que ocorre no presente caso. Ao cobrar dívida inexigível e ameaçar suspender o fornecimento de energia ante as faturas de recuperação de consumo, o que lhe gerou dano, deve arcar com a indenização por dano moral.
Não há dúvidas dos inúmeros transtornos causados em razão do problema, alterando a rotina familiar da parte Autora e atentando contra sua dignidade, sendo o Demandante compelido a ajuizar a presente demanda, a fim de solucionar a questão. Logo, tem a Ré o dever de compensar os danos morais experimentados pelo demandante, que no caso pode ser tido como in re ipsa.
Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.
Reconhecido o dano moral, passo a quantifica-lo.
O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.
Nesse sentido, são os ensinamentos do civilista FLÁVIO TARTUCE, que assim preceitua:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Método, 2015).
SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.
Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.
Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige. Neste sentido, colaciono precedente deste Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANO MORAL - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.” (TJ-MT 10081477920188110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em contrapartida, dá-se provimento ao recurso de MANOEL MESSIAS DA SILVA, para condenar a Requerida ao pagamento da indenização por danos morais ao Autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda, inverte-se o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela Ré.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora